Tribunal: TJMT
Processo: 1036764-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036764-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEOBINO JOSE SANTANA - CNPJ: 03.249.596/0001-56 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES À TAXA SELIC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal
.
O agravante alegou ausência de interesse de agir da Fazenda Pública por não comprovar tentativa prévia de solução administrativa nem protesto do título, conforme exigido pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024. Subsidiariamente, defendeu a necessidade de limitação da correção monetária à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse de agir, diante do descumprimento dos requisitos previstos no
Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024; (
ii
) determinar se os índices de correção monetária aplicados pelo ente municipal devem ser limitados à Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1062 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para análise de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, como a ausência de interesse de agir e a legalidade dos índices aplicados à dívida fiscal.

4.
O Município demonstrou o cumprimento dos requisitos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, ao comprovar o protesto prévio das certidões de dívida ativa e a existência de legislação municipal que institui mecanismos de conciliação administrativa, o que afasta a alegação de ausência de interesse de agir.

5.
A legislação municipal que prevê a aplicação do IPCA e juros de 1% ao mês ultrapassa os limites fixados pela União, configurando excesso de execução, em desacordo com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062.

6.
A Taxa SELIC, por força da EC n. 113/2021, constitui o teto máximo para atualização de créditos da Fazenda Pública, sendo vedado aos entes subnacionais fixar encargos superiores.

7.
A constatação de excesso de execução, decorrente da aplicação de encargos indevidos, enseja a adequação dos valores da CDA à Taxa SELIC, bem como a condenação da
Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa ou conciliação e o protesto do título, salvo justificativa fundamentada, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024.

2.
Os entes federativos não podem aplicar índices de correção monetária e juros moratórios superiores à Taxa SELIC na cobrança de créditos tributários, nos termos do Tema 1062 do STF e da EC n. 113/2021.

3.
Configurado o excesso de execução por adoção de encargos indevidos, é cabível a adequação da CDA e a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 22, VI; 30, I e III; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o; Lei n. 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral, ARE 1.403.528/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.09.2023; STF, Tema 1062, ARE 1.216.078/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.09.2021; TJMT, AI n. 1033510-33.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvão, j. 12.12.2025; TJMT, AI n. 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel.
Des. José Luiz
Lindote
, j. 4.9.2024; TJMT, AI n. 1003317-06.2023.8.11.0000,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, mantendo o prosseguimento da execução fiscal
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a execução fiscal possui baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, e que o Município não teria observado as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral e pela Resolução CNJ n
.
547/2024, notadamente a exigência de prévia tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título como condição para o ajuizamento da execução.

Afirma que inexistiu tentativa efetiva e individualizada de conciliação com o contribuinte, sustentando que o ente municipal teria se limitado ao ajuizamento da execução fiscal, o que caracterizaria ausência de interesse de agir e violação ao princípio da eficiência administrativa.

Defende, ainda, que os índices de correção monetária aplicados ao débito, previstos na legislação municipal, resultariam em valor superior ao que seria obtido com a aplicação da Taxa SELIC, razão pela qual sustenta a necessidade de adequação dos cálculos aos parâmetros adotados pela União, com fundamento no Tema 1062 do STF.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja declarada a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir e, subsidiariamente, caso mantida a execução, seja determinada a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária, além do prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional e da condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.
(Id
323374382
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que cumpriu integralmente as exigências do Tema 1184 do STF, uma vez que possui legislação municipal específica e anual voltada à conciliação tributária, como programas de recuperação fiscal e mutirão fiscal, bem como promoveu o protesto prévio das CDAs executadas. Aduz que tais medidas configuram política pública efetiva de solução administrativa extrajudicial, afastando a alegada ausência de interesse de agir, razão pela qual pugna pelo desprovimento do agravo e pela preservação do regular andamento da execução fiscal
.
(Id
338196355
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, concluindo pela legalidade dos índices de correção monetária previstos na legislação municipal e pela ausência dos pressupostos necessários à extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n
.
547/2024.

De acordo com o processo de origem,
verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal
em
15.1.2020

visando à cobrança de créditos inscritos na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa n.
4869/2019; 4870/2019; 4872/2019
, no valor total de R$
8.257,98
.

A parte executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando

a nulidade da citação por edital, a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados à Certidão de Dívida Ativa, por entender que deveriam ser limitados à Taxa SELIC
,
e
a
extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito e da suposta inexistência de prévia tentativa concreta de conciliação ou de protesto do título, nos termos do Tema 1184 do STF.

O juízo de origem

rejeitou integralmente a insurgência, ao fundamento de que restaram esgotadas as tentativas de localização do executado, legitimando a citação editalícia; que a legislação municipal autoriza a aplicação do IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês, não havendo ilegalidade na fixação dos índices de correção monetária; e que não estavam preenchidos os requisitos para a extinção da execução fiscal, por se tratar de demanda recente, ainda em fase de citação, sem ausência de movimentação útil no período exigido pela Resolução CNJ n
.
547/2024.

Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com
fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, bem como, subsidiariamente, a necessidade de adequação dos índices de correção monetária à Taxa SELIC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n
.
547/2024

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
.
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pelo agravante diz respeito ao cumprimento, pela Fazenda Pública, das condições prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, especialmente as impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o
princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de
parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

Assim, é necessário analisar se foi oportunizado à Fazenda Pública comprovar a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, consistentes na tentativa concreta de conciliação ou solução administrativa e no protesto da certidão de dívida ativa.

No presente caso, observo que o exequente foi
devidamente
intimado a comprovar o cumprimento das exigências da Resolução CNJ n
.
547/2024, especialmente quanto ao prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Em sua manifestação, o Município informou ter realizado o protesto do título, juntando o respectivo documento, e apontou a existência de mecanismos de tentativa de conciliação previstos na Lei Municipal n
.
5.350/2023.

Portanto, não procede a alegação do agravante de ausência de interesse processual.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062/STF. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
3. O Tema 1184/STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de tentativa de conciliação/solução administrativa ou protesto do título, requisitos que foram devidamente comprovados pelo Município exequente.

(...).
(TJMT
1033510-33.2025.8.11.0000
,
Rel. Des.

Vandymara

G alv ã o R amos P aiva Z anolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.

12.12
.
2025
).

Dos índices de correção monetária aplicáveis aos créditos tributários municipais

O
agravante sustenta que os índices de correção monetária previstos na legislação municipal resultam em valor superior ao que seria alcançado com a aplicação da Taxa SELIC, defendendo que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062, a correção dos créditos tributários municipais deve se limitar aos percentuais adotados pela União.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
Vejamos:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I -
legislar
sobre assuntos de interesse local;

(...)

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; (...).

Todavia, essa autonomia não possui caráter irrestrito, devendo ser exercida em harmonia com os demais princípios constitucionais, especialmente o disposto no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que confere à União a competência exclusiva para legislar acerca do sistema monetário, bem como sobre medidas, títulos e garantias dos metais.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria sob a sistemática da repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema no 1.062), consolidou o entendimento de que:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
por sua vez, tem reiterado o entendimento de que:

(...) a União, por meio do artigo 13 da Lei no 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem (...). (TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000,
Rela
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024).

Embora o tema em questão
tenha como objeto principal a legislação estadual e distrital, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser estendido aos Municípios, em razão do princípio da simetria federativa e do fundamento constitucional previsto no art. 22, inciso VI, da Constituição Federal.

Com efeito, ao exercerem sua competência suplementar para dispor sobre os encargos moratórios aplicáveis aos seus créditos fiscais, os entes municipais podem fixar, por meio de lei, índices de atualização monetária e/ou taxas de juros, desde que observem os limites adotados pela União para situações análogas.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, foi estabelecido, em seu artigo 3o, que:

Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Esse dispositivo constitucional
reforça a compreensão de que a Taxa SELIC representa o teto máximo permitido para a atualização dos créditos públicos, inclusive aqueles de natureza tributária.

No caso em análise, verific
o
que o Município de Várzea Grande, por meio de sua legislação própria, adotou o IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, o que pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC utilizada pela União.

A
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem reiterado que os entes federativos não possuem legitimidade para fixar índices de correção monetária e juros de mora em patamares superiores aos adotados pela União. Nesse contexto
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – (...) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...)

3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMT – N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS FEDERAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. (...)

3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de revisão judicial dos critérios de atualização da dívida tributária inscrita em CDA, com ênfase na aplicação de juros moratórios superiores à Taxa Selic. (...)

III. Razões de decidir (...)

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral, assentou que os Estados e Municípios podem legislar sobre correção monetária e juros moratórios de créditos fiscais, porém, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela União.

7. A Taxa Selic é o índice adotado para atualização dos tributos federais (art. 13 da Lei no 9.065/1995) e, conforme jurisprudência reiterada, não é admissível a aplicação de percentual superior pelos entes subnacionais.

8. No caso concreto, os critérios adotados pelo Município de Cuiabá preveem juros de mora de 1% ao mês, superiores à Selic, violando o entendimento do STF e ensejando a necessidade de adequação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para determinar a atualização da CDA nos limites da Taxa Selic.

Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários. (...).(TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, a fim de determinar que a atualização dos valores constantes da Certidão de Dívida Ativa observe exclusivamente a incidência da Taxa SELIC.

Por conseguinte, reconhecida a ocorrência de excesso de execução, com a consequente diminuição do montante exigido, resta caracterizado o proveito econômico em favor da parte executada, o que autoriza a condenação da exequente ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
apenas para
determina
r
ao
agravado
que adeque os índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF
.

Por conseguinte, condeno o
agravado
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, os quais fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026